Tribunal: TJDFT
Processo: 0003334-09.2015.8.07.0014
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-08-22

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CONTRAVENÇÃO PENAL. VIAS DE FATO. ÂMBITO DOMÉSTICO. PRELIMINAR. AUSÊNCIA DE REPRESENTAÇÃO DA VÍTIMA. NULIDADE DA SENTENÇA. REJEIÇÃO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVADAS. DEPOIMENTO DA VÍTIMA. ESPECIAL VALOR PROBATÓRIO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA TENTATIVA. INCABÍVEL. AGRAVANTE. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. BIS IN IDEM. INOCORRÊNCIA. JUSTIÇA GRATUITA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL.
I - Nos termos do art. 17 do Decreto-Lei no 3.688/1941, a ação penal para apurar a suposta prática de contravenção penal é pública incondicionada à representação, não sendo a norma modificada por qualquer lei posterior.
II - Não se exige a realização de exame de corpo de delito para se constatar materialidade ou autoria da contravenção penal de vias de fato, por se tratar de delito que não deixa vestígios.
III - Correta a sentença que condena o réu pela prática da contravenção de vias de fato quando as declarações firmes e coerentes da vítima, que possuem especial relevância nos crimes cometidos no âmbito da violência doméstica, são corroboradas pelo depoimento de testemunha de presencial.
IV - Incabível a desclassificação da conduta para tentativa de vias de fato quando comprovado nos autos que o réu segurou a vítima e efetivamente lhe agrediu com pelo menos dois socos na cabeça.
V - Não há que se falar em bis in idem entre a adoção do procedimento previsto na Lei Maria da Penha e a agravante do art. 61, II, "f", do CP, que não constitui circunstância elementar da contravenção penal de vias de fato.
VI - A condenação do réu ao pagamento das custas processuais decorre de expressa ordem legal, constante no art. 804 do CPP. Eventual pedido de gratuidade judiciária para efeitos de suspensão da exigibilidade do pagamento deve ser direcionado ao douto Juízo da Execução Penal.
VII - Preliminar rejeitada. No mérito, recurso conhecido e desprovido.